Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701546-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUESLEY ALMEIDA DA CONCEICAO AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS, WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos 0735804-07.2023.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que excluiu o avalista no polo passivo do cumprimento de sentença sob o argumento de ter havido novação da dívida pelo devedor principal. Em suas razões recursais, defende a não aplicação do regramento do instituto jurídico da novação, uma vez que não está caracterizada a sua ocorrência. Argumenta que o mero acordo celebrado no curso do processo quanto à forma de pagamento do débito não implica a exclusão do avalista da obrigação de adimplemento da obrigação. Assim, requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o retorno do prosseguimento da execução em desfavor do avalista. É o breve relato. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, da análise dos autos originais, não se verifica, em sede de cognição sumária, a intenção explícita ou tácita quanto à realização de novação da dívida anterior quando da celebração de acordo entre as partes , conforme exigido pelo art. 361 do Código Civil, indicando haver mero acordo que confirma a dívida originária, o que importa a manutenção das garantias previstas inicialmente, mantendo-se incólume a responsabilidade solidária do avalista. Considerando que os atos executivos em relação ao avalista foram paralisados em razão da sua exclusão do polo passivo, entendo presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o feito tenha seu curso continuado, mantendo-se o devedor principal e o avalista no polo passivo da execução, com as consequências jurídicas daí decorrentes. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator